Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010099-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), CLARICE TELES DA SILVA - CPF: 403.862.441-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA PRÉVIA INDICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO RENAJUD – DESNECESSIDADE – UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO REFORMADA.

I – Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o uso do sistema RENAJUD à prévia indicação de veículos pelo exequente, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II – Questão em discussão

Definir se é necessária a demonstração do esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor para autorizar a utilização do sistema RENAJUD.

III – Razões de decidir

É entendimento consolidado pelo STJ que os sistemas eletrônicos como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD podem ser utilizados diretamente, independentemente de diligências prévias, pois se destinam à efetividade da execução.

IV – Dispositivo

Recurso provido. Decisão reformada para deferir o uso do sistema RENAJUD, afastando-se a exigência de indicação prévia de bens.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT (Id. 186275080), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001023-36.2023.8.11.0014, que condicionou o uso do sistema RENAJUD à prévia indicação de veículos de titularidade da parte executada CLARICE TELES DA SILVA.

A agravante sustenta, em síntese, que tal exigência contraria os princípios da celeridade, efetividade da execução e cooperação processual, além de divergir da jurisprudência do STJ, que admite o uso direto dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, independentemente do esgotamento das diligências extrajudiciais.

A decisão agravada deferiu bloqueio via SISBAJUD, mas, ante o resultado irrisório (bloqueio de R$190,00), indeferiu o uso do RENAJUD sem a prévia indicação de veículos registrados em nome da devedora.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a possibilidade de utilização do sistema RENAJUD para localização e constrição de veículos em nome do executado, independentemente de prévia indicação de bens ou esgotamento de diligências extrajudiciais.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da exigência de que o exequente indique previamente os veículos que pretende ver constritos, como condição para a utilização do convênio RENAJUD.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na interpretação do alcance e da finalidade dos sistemas eletrônicos de apoio à execução judicial, notadamente o RENAJUD, à luz dos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os sistemas informatizados de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) são instrumentos legítimos à disposição do Poder Judiciário e do exequente, e sua utilização independe da demonstração do insucesso de diligências extrajudiciais, como bem exemplificado no julgamento do REsp 1.347.222/RS:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN
.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
on line
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país. Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima.”
(
REsp 1.347.222-RS
,
3ª Turma
,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015).

Além disso, o STJ já pacificou o tema no julgamento do REsp 1.112.943/MA:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017 – negritei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIDO – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.”
(RAI n. 1011206-45.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei)

Portanto, condicionar a utilização do sistema RENAJUD à prévia diligência do exequente no DETRAN colide com os princípios da efetividade e celeridade da execução, além de afrontar a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores.

Por outro lado, convém destacar ainda, que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento de taxa por consulta ao
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, além de assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização do sistema RENAJUD, independentemente da indicação prévia de veículos ou da demonstração de diligências externas, nos termos da fundamentação, mediante o pagamento da taxa por consulta realizada, nos termos da Lei n. 11.077/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025